Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703685-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: BALBINO DE FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (ID 52254182 - Proc. 0066115-53.2008.8.07.0001), determinando a penhora de créditos do FIES, atuais e futuros, destinados às executadas/agravantes. Alegam as agravantes, em síntese, que tais valores são impenhoráveis à luz do art. 833 IX do CPC/2015 e da jurisprudência do E. STJ. Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, revogando a penhora, ou, subsidiariamente, vedando a liberação de valores até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sem razão as agravantes. Não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois os recursos cuja penhora se determinou ostentam, a princípio, nítida natureza privada, diante ausência de controle governamental sobre sua destinação após o pagamento dos serviços prestados, podendo as instituições recebedoras deles dispor livremente. Indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator